Tribunal: TJSP
Processo: 0000569-88.2021.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Livramento condicional – Faltas graves cometidas – o cometimento da última falta grave acarreta a interrupção do tempo de reabilitação até então cumprido em relação às faltas anteriores, passando-se a exigir o cumprimento de novo período de reabilitação, 12 meses, contados a partir da data da última falta grave – proibição do cúmulo material do prazo de reabilitação –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Livramento condicional – Faltas graves cometidas – o cometimento da última falta grave acarreta a interrupção do tempo de reabilitação até então cumprido em relação às faltas anteriores, passando-se a exigir o cumprimento de novo período de reabilitação, 12 meses, contados a partir da data da última falta grave – proibição do cúmulo material do prazo de reabilitação – Reconhecida a reabilitação do agravante - Necessidade de análise pelo juízo "a quo" dos outros requisitos previstos no artigo 83 do Código Penal - Agravo PARCIALMENTE PROVIDO, com determinação.